Tribunal: CARF
Processo: 10280.901676/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901676/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.793 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
TRAMOTINA NORTE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA
FONTE CONSTANTES DE DIRF E COMPROVANTES DE RETENÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito, que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. No caso, trata-se de saldo negativo composto por retenções na
fonte confirmadas em DIRF e comprovantes de retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(“DRJ/BEL”):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901676/2013-08
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901676/2013-08

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP 29247.74537.251012.1.3.03-0961 (fl.
02) onde o Contribuinte indica créditos de saldo negativo da CSLL, no valor de R$
113.202,27, referente ao ano-calendário de 2011, para compensar débito próprio.
Por intermédio do Despacho Decisório no 056395539 de 03/07/2013 (fl. 20), o direito
creditório não foi reconhecido. Em decorrência, a compensação resultou não
homologada. O fundamentos utilizado para o não reconhecimento do direito creditório
foi o seguinte:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com
as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que não
houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 113.202,27 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 29247.74537.251012.1.3.03-9061, 01733.73013.311012.1.3.03-6014
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/07/2013.

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 17/07/2013 (fl. 24), o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 16/08/2013 (fl. 25/26), alegando em
síntese que:

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901676/2013-08

Em sessão de 28/07/2016, a DRJ/BEL julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SALDO
NEGATIVO
CSLL.
PAGAMENTOS.
APROVEITAMENTO
NA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. Para compor o saldo negativo da CSLL
deve-se considerar o valores devidamente pagos e comprovados.
SALDO NEGATIVO CSLL. RETENÇÕES NA FONTE. APROVEITAMENTO NA
COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. Para compor o saldo negativo da CSLL
deve-se considerar o valores devidamente retidos e comprovados.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 219/220 do e-processo):
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901676/2013-08

O direito creditório restou indeferido, pois a parcela do crédito não foi confirmada pela
análise da unidade de origem; o contribuinte, por sua vez, afirma que o saldo negativo
pleiteado existe, sendo composto por retenção na fonte no montante pleiteado (R$
3.823,93) e por pagamentos de estimativas no valor de R$ 389.844,04.
Na Manifestação de Inconformidade o Contribuinte diz que equivocadamente deixou de
preencher na Ficha 17, Linha 18 o valor de R$ 3.823,93, e na Linha 82 o valor a ser
informado seria de R$ 389.844,04 e não R$ 280.465,70 o que resultaria num saldo
negativo a ser pleiteado no valor de R$ 113.202,27 ( Linha 84 da mesma Ficha).
Vejamos a análise:

Ao observamos as telas acima verificamos que o Contribuinte cometeu um equivoco ao
transcrever as informações da Linha 80 e 82 da Ficha 17, pois deixou de informar os
valores das Contribuições retidas, de R$ 3.823,93, assim como deixou de informar o
valor correto das estimativas pagas, pois como impugnado, informou como estimativas
pagas o valor de R$ 280.465,70(valor apurado anualmente a pagar) e na realidade o
Contribuinte deveria informar as estimativas pagas estimativas.
A Impugnante informa que o valor das estimativas pagas foi de R$ 389.844,04. No
entanto, os comprovantes anexados pela Impugnante, nas fl. 38/49, totalizam R$
361.658,98 (confirmados nos sistemas internos da RFB).
Ademais, a Impugnante não comprovou as Contribuições retidas no valor de R$
3.823,93.
Considerando que a soma valores pagos a título de CSLL foi inferior ao valor declarado
na DIPJ, assim como a falta de comprovação da CSLL retida, faremos novo cálculos do
Saldo Negativo da CSLL:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901676/2013-08

Como se percebe, a instância a quo deixa de reconhecer as parcelas de CSLL
retidas na fonte na composição do saldo negativo de CSLL de 2011 em razão de uma suposta
falta de comprovação por parte do contribuinte das efetivas retenções.
O contribuinte, todavia, apresentou recurso voluntário em busca do
reconhecimento de retenções no montante original de R$ 31.966,41, as quais teriam sido
devidamente declaradas pelas respectivas fontes pagadoras em DIRF e aliás se encontram todas
informadas nos comprovantes de retenções.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Não consta dos autos a data na qual o contribuinte teria sido intimado do acórdão
proferido pela DRJ/BEL, o que talvez possa ter ocorrido por algum equívoco da própria Unidade
Preparadora.
O contribuinte menciona em sua peça recursal que teria sido intimado em
25/10/2016 e que por isso o seu recurso voluntário seria tempestivo, posto que protocolado em
23/11/2016.
O fato de a Unidade Preparadora não ter anexado aos autos cópia do Aviso de
Recebimento (“AR”) dos Correios, nem tampouco qualquer outro documento, o qual pudesse
indicar a data em que ocorrida a intimação, não pode prejudicar o contribuinte, razão pela qual
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901676/2013-08

toma-se por tempestiva a presente defesa, levando-se em consideração as datas mencionadas no
próprio recurso voluntário.
Mérito
A matéria discutida nos autos é eminentemente fática, relacionada mais
especificamente a prova da certeza e liquidez das parcelas de contribuições retidas na fonte,
código de receita 5952, as quais o contribuinte pleiteia que sejam consideradas para formação do
saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2011.
A DRJ/BEL deixou de computar tais parcelas no saldo reconhecido do período
com base na alegação de que o contribuinte não teria comprovado tais retenções.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte informa que (fls. 240 do e-
processo) presta alguns serviços para outras empresas que se sujeitam às regras de retenção na
fonte, conforme artigos 30 e 31 da Lei 10.833/03. Por isso, aduz que (fls. 241 do e-processo) a
remuneração decorrente dos serviços prestados está sujeita à tributação no percentual de 4,65%
(1% de CSLL e 3,65% de PIS/COFINS), podendo ser abatido pela empresa prestadora que sofre
a retenção na fonte dos valores recebidos de seus clientes (no caso a Recorrente) das
respectivas apurações das exações em questão.
Apresenta quadro resumo com a relação das empresas pagadoras, dos respectivos
rendimentos, além das respectivas retenções (fls. 241 do e-processo):

E para provar as retenções mencionadas no quadro resumo apresenta o extrato da
DIRF do ano-calendário de 2011 (fls. 263/264 do e-processo), além dos comprovantes emitidos
pelas fontes pagadoras TRAMONTINA DELTA S/A (fls. 267 do e-processo), TRAMONTINA
TEEC S/A (fls. 268 do e-processo), FORJASUL ELETRIK SA (fls. 269 do e-processo),
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.793 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901676/2013-08

TRAMONTINA MULTI S/A (fls. 270 do e-processo), TRAMONTINA BELEM S/A (fls. 271
do e-processo) e TRAMONTINA GARIBALDI (fls. 273 do e-processo).
Com efeito, o contribuinte tem razão ao propugnar pelo reconhecimento das
parcelas de retenção, sobretudo em razão do fato de elas estarem todas declaradas em DIRF.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital